Tribunal: TJMT
Processo: 0012642-11.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0012642-11.2014.8.11.0041
Recorrente: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Recorrido: VALMOR NAZARENO FAÉ e OUTROS
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 69114460) interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação, com a seguinte ementa (id. 8263883):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – IFPD – PRESCRIÇÃO ÂNUA – OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 206, §1o, II, "b" DO CC – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – PRECEDENTES DO STJ - PREJUDICIAL DE MÉRITO RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O prazo prescricional para ajuizar ação objetivando o pagamento de indenização por invalidez de seguro em grupo é de 01 (um) ano, a contar da ciência inequívoca de sua incapacidade. (RAC n° 0012642-11.2014.811.0041, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 22/04/2020)”.
Interpostos embargos de declaração por ambas as partes, foram eles acolhidos sem efeito infringentes, conforme id. 51494965, apenas para corrigir erro material.
Agravo interno do recorrido (recebido como embargos de declaração) acolhidos com efeito infringentes, com a seguinte ementa:
“AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO NO PRAZO LEGAL – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE COM A PUBLICAÇÃO DA MELHORIA DE REFORMA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
Havendo contradição no julgado, deve o agravo interno ser recebido como embargos de declaração, para que seja sanado o vício.
O prazo prescricional para ajuizar ação objetivando o pagamento de indenização por invalidez de seguro em grupo é de 01 (um) ano, a contar da ciência inequívoca de sua incapacidade que, no caso de militar das Forças Armadas, inicia-se com a publicação no Diário Oficial da União da concessão da reforma ou melhoria de reforma.”
Em suas razões recursais, a recorrente alega violação ao art. 489, § 1°, IV e 1.022, II do CPC, ao argumento de que houve omissão quanto ao enfrentamento das matérias de direito fundadas nos art.s 757, 760 e 761 do CC (concessão de cobertura em ocasião não amparada pela avença firmada entre as partes). Aduz que no caso dos autos, houve condenação para pagamento de cobertura securitária prevista para Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença, a qual garante o pagamento de indenização nos casos em que o segurado apresente invalidez que provoque a perda da sua existência independente. Contudo, afirma que nos autos restou incontroverso que não houve perda dessa capacidade, sustentando que a responsabilidade da seguradora esta limitada aos riscos assumidos previamente e apenas às coberturas contratadas.
Recurso tempestivo (id. 70717450). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 70714998. Contrarrazões (id. 72249460) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou a questão referente ao cosseguro (art. 761 do CPC) este consistente na responsabilização de cada seguradora em um percentual previsto.
Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a questão acima mencionada, a qual foi devidamente suscitada pelo recorrente.
Verifica-se que com a manutenção do “decisum” vigorará a condenação da recorrente ao pagamento de 95% do capital segurado, e a seguradora Mapfre Vida S/A seria responsável com os 5% restantes do capital segurado. Entretanto, a recorrente menciona ser incontroverso nos autos que o cosseguro estabelece que a seguradora Mapfre Vida S/A (atual denominação da Vera Cruz Vida e Previdência) seria responsável por 29% do capital segurado, sendo que órgão fracionário deste Sodalício não se manifestou acerca dessa questão.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão seria imprescindível à solução da lide, em especial no que atine a responsabilidade atinente à cada seguradora pelo que o juízo positivo de admissibilidade, nesse ponto, é medida que se impõe.
Diante desse quadro, desnecessário e/ou prejudicado o exame dos demais dispositivos supostamente violados, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça